Tribunal: TJMT
Processo: 1037304-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037304-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GRACIELLE DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 059.326.201-88 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1037304-64.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido (s): GRACIELLE DE SIQUEIRA CARVALHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL – DESCONTO POR FALTA INJUSTIFICADA
– LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Município não pode ser condenado ao pagamento de salário a servidor público com faltas injustificadas, não havendo que se falar em devolução de valores ou condenação por danos morais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

a) Determino que a parte requerida
REEMBOLSE
a autora o valor total do desconto realizado, conforme planilha da inicial;

b)
CONDENO
a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados a autora, no valor de R$ 2.500,00, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Município requer a improcedência da ação alegando que é indevida a devolução de valores, em observâncias as normas municipais.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo improvimento do recurso do Município e manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, tenho que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

A Recorrida narra na inicial que esteve afastada de suas funções em razão de problemas de saúde, apresentando os seguintes atestados: 1) 19/08/2021, de 07 dias; 2) 26/08/2021, de 30 dias; 3) 27/09/2021, de 30 dias; 4) 14/10/2021, de 30 dias; 5) 16/11/2021, de 60 dias e 6) 14/01/2022, de 60 dias.

Ocorre que em dezembro de 2021 a Recorrida sofreu desconto em seus vencimentos, referente às faltas injustificadas. Afirma que o desconto é indevido, pois estava respaldada pelo atestado médico.

Em sua defesa, o Município afirma que agiu dentro da legalidade, nos termos da Lei Complementar no 93, de 23 de junho de 2003, que assim determina:

Art.103 A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia e laudo médico oficial. (Nova redação dada pela Lei Complementar no 376 de 15/05/2015, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 628, de 21/05/2015)

Parágrafo único. Durante os primeiros 30 (trinta) dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao município pagar a remuneração do servidor,
ficando sob a responsabilidade do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cuiabá, nos termos definidos em lei específica, o pagamento dos dias subsequentes a partir do 31o (trigésimo primeiro)
dia, caso em que será considerada auxílio doença previdenciário, mediante o pagamento de 91% (noventa e um por cento) da última remuneração de contribuição do segurado. (Acrescentada pela Lei Complementar no 376 de 15/05/2015, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 628, de 21/05/2015)
(destaquei)

Portanto, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia, os documentos devem ser analisados pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município.

As faltas foram descontadas em razão de que o atestado de 14/10/2021, de 30 dias, foi aceito parcialmente, sendo deferidos apenas 19 dias, conforme ID n° 153367378. Vejamos:

Dessa forma, o médico do Cuiabá-PREV sugeriu a readaptação de função da servidora e esta deveria retornar ao trabalho em 03/11/2021, o que não ocorreu, sendo descontados os dias 03 a 12 de novembro na folha de pagamento de dezembro.

A Recorrida nada falou a respeito dos documentos juntados pelo Munícipio, tornando-se incontroversas.

Por fim, tendo em vista o princípio da presunção de legitimidade dos atos públicos, não há que se falar em qualquer indenização, seja material ou moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023